Tribunal: TJDFT
Processo: 0710911-43.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710911-43.2019.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP RECORRIDA: ILF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL ADMINISTRATIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CELEBRADO POR LICITAÇÃO. INICIATIVA DO COMPRADOR. LAVRATURA DE ESCRITURA PÚBLICA. EXAURIMENTO DO CONTRATO PRELIMINAR. PEDIDO DE RESCISÃO. OBSERVÂNCIA AS REGRAS DA LEI 9.514/1997. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A alienação de lotes ofertados pela TERRACAP em licitação pública, da qual a empresa privada sagrou-se vencedora, apresenta típica natureza de contrato administrativo, estando sujeito, portanto, às disposições constantes da Lei no 8.666/93 e às regras do respectivo edital, aplicando-se apenas supletivamente, os princípios e normas incidentes aos contratos celebrados no âmbito do Direito Privado. 2. O contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária exaure-se com a sua inscrição junto ao Registro de Imóveis, momento em que passa a ser regulado pelas regras previstas na Lei no 9.514/1997, a qual dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências. 2.1. Realizado este registro, mostra-se inviável o pedido de rescisão do aludido pacto com a devolução dos valores pagos, devendo as partes observarem o trâmite previsto nos artigos 26 e seguintes da Lei 9.514/1997, conforme entendimento predominante nesta Corte de Justiça. 3. Havendo a reforma da sentença e consequente improcedência dos pedidos autorais, o ônus sucumbencial deve ser invertido. 4. Recurso da parte ré conhecido e provido. 5. Recurso da parte autora prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso II, e 1.022, Incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, ao argumento de que a verba honorária deveria ter sido arbitrada a partir do valor da causa e não, de acordo com o critério da equidade. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. De início cumpre ressaltar que , em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade"; razão pela qual se afasta , neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027